Tribunal: TJMT
Processo: 1085169-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085169-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIDE JANE DA SILVA CARVALHO - CPF: 031.394.341-97 (RECORRENTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe provimento, para anular a sentença que havia indeferido a petição inicial e extinguido o feito sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento da demanda.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão deixou de observar precedente recente desta Turma Recursal que reconheceria a incompetência dos Juizados Especiais em demandas envolvendo cirurgias reparadoras pós-bariátricas, em razão da necessidade de prova pericial complexa. Aduz, ainda, que a controvérsia não se limita à análise jurídica da cobertura contratual, mas envolve divergência técnica quanto à natureza dos procedimentos (estética ou reparadora), o que exigiria instrução probatória incompatível com o rito dos Juizados. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões no ID 360016883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1085169-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sétimo Juizado Especial de Cuiabá

Embargante(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargada(s):

Naide Jane da Silva Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão submetida a julgamento, qual seja, a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais e a impropriedade da extinção prematura do feito sem a formação do contraditório e sem a devida análise da necessidade de dilação probatória.

A alegação de omissão quanto à suposta necessidade de prova pericial complexa não procede.

Isso porque o julgado foi expresso ao consignar que a controvérsia, naquele momento processual, restringe-se à verificação da possibilidade de processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais, diante da natureza da pretensão deduzida e dos elementos documentais já apresentados, não tendo havido ingresso no mérito da controvérsia médica propriamente dita.

A eventual necessidade de prova técnica, inclusive pericial, constitui questão a ser aferida no curso da instrução processual, não sendo fundamento idôneo para a extinção liminar do feito, sobretudo antes da formação do contraditório, conforme corretamente consignado no acórdão.

No mesmo sentido, a invocação de precedente proferido em processo distinto não configura omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios deve ser interna ao próprio julgado, consistente em incoerência lógica entre seus fundamentos e o dispositivo, não se caracterizando pela mera existência de entendimento diverso em outro caso ou pelo inconformismo da parte com a solução adotada.

Ademais, o precedente mencionado não possui efeito vinculante, tampouco impõe a reprodução obrigatória do entendimento nele adotado, especialmente quando se trata de análise que depende das particularidades fáticas e probatórias de cada caso concreto.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração se limitam a reiterar argumentos já apreciados, buscando rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, igualmente não merece acolhimento, por inexistir vício apto a justificar a modificação do julgado.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026